Tribunal: TJSP
Processo: 1062424-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Integralização de imóvel ao capital social – Imunidade – Indeferimento administrativo – CF, art. 156, § 2o, inciso I – Incidência do imposto condicionada à prova do efetivo exercício de atividade imobiliária preponderante nos três (3) anos subsequentes à conferência dos imóveis para a composição do capital social – CTN, arts.

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Integralização de imóvel ao capital social – Imunidade – Indeferimento administrativo – CF, art. 156, § 2o, inciso I – Incidência do imposto condicionada à prova do efetivo exercício de atividade imobiliária preponderante nos três (3) anos subsequentes à conferência dos imóveis para a composição do capital social – CTN, arts. 36 e 37 – Recursos desprovidos.